Tribunal: TJMT
Processo: 1026433-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RAI 1026433-46.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Silvio Antônio Pim, objetivando a reforma da decisão que majorou provisoriamente a pensão alimentícia para R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da menor Y. M. P., a serem pagas mensalmente pelo agravante, a partir da citação, por meio de depósito bancário na conta da representante da adolescente.
Além da suspensão da decisão agravada, o agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, trazendo aos autos cópia da CTPS, bem como da Declaração de Ajuste Anual exercício 2020.
É o que merece registro.
Decido.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Em que pese o agravante alegar que se enquadra na condição de hipossuficiência, a Declaração de Ajuste Anual em que informa o percebimento mensal da quantia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já basta para afastar a propalada necessidade. Além disso, os documentos coligidos aos autos de origem dão conta de outra realidade, hipótese que leva ao indeferimento do beneplácito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o pagamento do preparo recursal, sob pena deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
P.I.C.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator